Tribunal: TJES
Processo: 5003459-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003459-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).

2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES.

3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória.

4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial São Torquato Supermercados LTDA devido à Decisão de ID 20950583, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
registrada sob o nº 5004017-54.2022.8.08.0024, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória deixou de conhecer da
Exceção de Pré-Executividade
oposta
, nos seguintes termos:

“[...] para fins de identificar eventual nulidade da CDA em virtude da suposta cobrança ilegal e arbitrária de juros e correção monetária, seria imprescindível a análise da matéria tendo como base ampla produção probatória, notadamente na via dos embargos do devedor, por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações supra.

Registra-se, por oportuno, que o excipiente sequer trouxe qualquer documento ou mesmo elemento documental probatório a fim de comprovar sua irresignação acerca da suposta ilegalidade e desproporcionalidade da aplicação da VRTE, se limitando a invocar precedentes sem demonstração cabal que se enquadram no caso dos autos.

[...]

É dizer, pela análise estrita da exceção de pré-executividade, não vislumbro como conhecer do mérito da questão, a qual, repito, demanda ampla produção probatória e ampla análise documental, não sendo constatada de plano.”

Irresignado, no recurso de ID 4699693, a Agravante argumenta que a “
decisão ora agravada deverá ser reformada, eis que a matéria arguida na exceção de pré- executividade não demanda qualquer dilação probatória para se constatar, de plano, que as CDAs executadas afrontam o entendimento do STF firmado no ARE 1216078, com REPERCUSSÃO GERAL
[...não sendo]
necessária dilação probatória para se constatar que os percentuais de correção monetária e taxa de juros de mora exigidos pelo Estado Exequente têm ultrapassado (e muito!) os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”.

Explica ainda que “
Só o fato de se constatar que o Estado cobra a título de juros de mora 12% ao ano (além da correção pela VRTE), quando a União aplica somente SELIC, que na época da distribuição da execução, girava em torno de 10,65%, já é suficiente para demonstrar que as CDAs executadas estão a contrariar o julgamento do STF, no ARE 1216078, com REPERCUSSÃO GERAL, uma vez que 12% ao ano (só de juros) ultrapassa em muito o percentual da Selic no mesmo período
”.

Por esses motivos, requer seja “
afastada a cobrança de correção monetária e taxa de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais executados em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins (ou seja, à SELIC), suspendendo-se o curso da execução fiscal até que o Estado exequente substitua as CDAs executadas para afastar a cobrança indevida
”.

O julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF invocado pela Agravante (ARE 1216078 – Tema 1.062) está sintetizado na ementa que peço vênia para citar:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
Sem grifo no original

A referida tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, como se sabe, é de observância obrigatória para os Juízes e Tribunais, consoante estabelece o art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC.

Significa dizer que o Estado Agravado até pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Com efeito, a questão que surge a partir da orientação vinculante do STF consiste em saber se, em Exceção de Pré-Executividade, é possível apurar, sem a necessidade de dilação probatória, se os créditos fiscais do Estado Agravado estão, ou não, calculados com índice de correção monetária e taxa de juros superiores aos limites estabelecidos pela União.

Se houver necessidade de dilação probatória para esta citada questão a hipótese seria de não provimento do recurso, porquanto, conforme entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009)

Ocorre que, após examinar o tema em debate com bastante reflexão e em cognição profunda, concluí em sentido diverso do Julgador primevo, ou seja, a alegação deduzida pela Agravante independe de dilação probatória.

É que o índice da taxa de juros estabelecido pela União é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a qual já compreende a correção monetária, sendo conhecida e prevista em lei, isto é, na Lei nº 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), conforme o precedente repetitivo do STJ a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009)
Sem grifo no original

O mencionado precedente tem sido, como não poderia deixar de ser, aplicado em julgados mais recentes do STJ, como por exemplo no seguinte aresto:

(...).
Conforme ficou definido pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice
. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022)
Sem grifo no original

Os índices previstos na cobrança de créditos tributários levados e efeito pelo Estado, evidentemente, também encontram-se previstos em lei, isto é, nos seguintes dispositivos da Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual nº 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Além da clareza das disposições legais transcritas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
cumulado
com o VRTE aos créditos tributários do Agravado também pode ser vista pela simples análise das CDAs que aparelham o executivo fiscal em trâmite na origem (IDs 11981683, 11981684, 11981685, 11981686 e 11981687 do processo originário).

Assim,
data maxima venia
, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

O entendimento ora proposto, insta salientar, a despeito da existência de julgados em sentido diverso, também encontra amparo em alguns arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. 3)
Como se sabe, a aplicação de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. Outrossim, acolhimento da pretensão do executado depende tão somente de simples cálculo aritmético, não havendo que se falar em dilação probatória, de sorte que revela-se cabível a objeção
. 4) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 5) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 6)
Destarte, a revisão do montante referente ao tributo e multa é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic
. 7)
Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia
. 8) Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006690-29.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.04.2022)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3.
Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5004520-21.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 28.09.2021)
Sem grifo no original

Destarte, seguindo a orientação da Suprema Corte e ante a possibilidade,
data venia
, de demonstração, sem a necessidade de dilação probatória, da irregularidade na incidência dos juros e correção constantes nas CDAs que aparelham o executivo fiscal, impõe-se o provimento do recurso de modo a determinar, conforme julgado do STJ no REsp 1701882/SP, à Fazenda Estadual a alteração das CDAs, excluindo o montante que superar os limites estabelecidos pela União.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a Decisão recorrida, acolher a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, determinar ao Estado do Espírito Santo que retifique as CDAs que instruem a Execução Fiscal, com o decote da majoração indevida, isto é, com observância ao decidido pelo STF no ARE 1216078.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.